Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CDC. LINHAS TELEFÔNICAS CONTRATADAS DE MODO FRAUDULENTO. CANCELAMENTO OBRIGATÓRIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DEFERIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO.
1. Em relação ao dano moral, aferir se um fato é apto a afrontar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação não é tarefa fácil, razão pela qual os estudiosos do direito têm se debruçado constantemente na busca de critérios mais objetivos para solucionar lides que envolvam o tema.
2. Somente quando houver dano comprovado e a demonstração de que o referido dano teve por causa ou efeito a conduta ilícita do agente, é que se poderá cogitar da obrigação de reparar.
3. Ausentes os requisitos para a reparação por dano moral, porquanto, apesar da cobrança indevida, não se constatou nenhum elemento indicativo de prejuízos, constrangimentos ou afetado qualquer atributo da personalidade do autor pelo episódio.
4. De acordo com o parágrafo único do art. 42, do CDC: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Assim, sem o devido pagamento, não há o que restituir ao demandante, sendo incabível o pleito autoral.
5. Recurso conhecido e desprovido.